Tribunal: STF
Processo: RE 1539591
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 99, p. 3):



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EDITAL N. 019/DE-DET/2021. TEMA 485 DO STF. QUESTÃO N. 14. AUSÊNCIA DE INEDITISMO. QUEBRA DE ISONOMIA. ENUNCIADO ANULADO. DIREITO À PONTUAÇÃO RESPECTIVA EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 125).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, caput, 25 e 37, caput, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 134, pp. 4-6):



    “(...) O argumento utilizado no v. Acórdão ora recorrido, QUESTÃO REPETIDA, ao contrário do sustentado pelo acórdão recorrido, não levaria à quebra do princípio da isonomia e à nulidade da questão, já que não há óbice legal para essa conduta, devendo-se ter presente a impossibilidade de que, em meio a tantas provas de concursos públicos realizadas para o provimento dos mais diversos cargos junto à Administração direta e indireta dos entes federados, realizadas anualmente, não haja a utilização do mesmo aspecto conceitual ou da mesma estrutura lógica de uma ou outra questão, sob pena de desbordar-se do princípio da razoabilidade. 



    Nesse compasso, a reprodução de questão em outro certame não tem o condão de afetar o princípio da isonomia entre os candidatos.



    (...)



    Assim, por afrontar o texto constitucional e por contrariar o entendimento do STF plasmado no julgamento de repercussão geral (Tema n. 485 - Controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público), resta claro que merece reforma a decisão recorrida.” (grifamos)



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação, à luz do Tema 485 da sistemática de repercussão geral (eDOC 146).



    A Turma Julgadora, por sua vez, manteve o acórdão impugnado em seus exatos termos (eDOC 158).



    Ante a manutenção do entendimento, a 1ª Vice-Presidência do TJ/RS admitiu o recurso extraordinário (eDOC 200).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    A Turma Recursal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 99, pp. 1-2):



    “(...) Consigno que a matéria relativa ao “controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público” foi objeto de afetação pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 485), em que fixada a seguinte tese, a partir do Leading Case 632.853/CE:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632.853. STF. Pleno. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Julgado em: 23/04/2015)



    Da análise da tese supramencionada, percebe-se que descabe ao Poder Judiciário desbordar do restrito controle da pertinência das questões do concurso ao conteúdo discriminado no edital e adentrar na apreciação dos critérios de avaliação ou à própria técnica do gabarito oficial. 



    Contudo, na esteira da evolução jurisprudencial proveniente do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais da Fazenda Pública, há possibilidade de controle relativo a eventual erro grosseiro em determinados enunciados, como por exemplo, a existência de mais de uma afirmativa correta em questões objetivas. 



    Na situação em exame, razão assiste à parte, com relação à questão 14, eis que, analisando-se o seu teor, tem-se que idêntica ao enunciado n. 28 do concurso para ingresso à carreira de soldado da Brigada Militar de Minas Gerais, senão vejamos:



    (...)



    Dessarte, a ausência de ineditismo implica quebra da isonomia, uma vez que há possibilidade de que outros candidatos tenham realizado aquele certame ou tenham obtido acesso à questão por meio diverso, como por exemplo o portal de estudos indicado pela parte recorrente. A par disso, revela-se impositiva a anulação da questão, com a atribuição da pontuação respectiva ao demandante. 



    A propósito, é da jurisprudência destas Turmas Recursais a anulabilidade de questões não inéditas, sem que isso implique ofensa ao entendimento vinculante firmado pelo STF: (...)”



    Sendo essas as razões de decidir, contata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, além das normas editalícias aplicadas ao certame, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 



    Releva notar que, sobre a ausência de ineditismo das questões cobradas em concurso, tem-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.453.753, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 18.10.2023; RE 1.360.939, Rel. Min. André Mendonça, DJe 11.9.2023. Ainda sobre o tema:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO GROSSEIRO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL E REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, assentada no julgamento do RE 632.853 RG/CE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como na hipótese em análise. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1473295 AgR, Rel.: Cristiano Zanin, DJe 16.4.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO REPETIDA/NÃO INÉDITA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DESARMONIA COM O TEMA RG Nº 485. 1. O Tribunal de origem, concluiu pela nulidade da questão nº 14 constante na prova do concurso realizado pelo recorrido, por se tratar de cópia idêntica àquela já apresentada em certame anterior, o que contrariaria o princípio da isonomia. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853-RG/CE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes e apreciado sob a sistemática da repercussão geral, concluiu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para apreciar os critérios de avaliação e a correção técnica do gabarito oficial. 3. O caso sob exame não se enquadra na única exceção estabelecida, no julgamento do Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral, para a atuação do Poder Judiciário nesses casos, que seria o exame da compatibilidade da questão do concurso com o respectivo edital. 4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1477402 AgR, Rel.: André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1.7.2024)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DO CERTAME. MANDADO DE SEGURANÇA. CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme as Súmulas 279 e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas do edital de concurso público. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.247.336-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5.5.2020).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente